Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0030751-39.2016.8.07.0001 proposto contra DIEGO RIBEIRO OTAVIANO (agravado/executado), que determinou o desbloqueio das quantias penhoradas, nos seguintes termos (ID 114700194 dos autos de origem): (...) Impugna o devedor DIEGO RIBEIRO OTAVIANO a penhora de ativos financeiros de sua titularidade sob a alegação de que o "quantum" constrito seria protegido de penhora nos termos do artigo 833, IV, do CPC. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC se refere às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas, sendo assim indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I daquele Código. Da leitura do extrato bancário de id. 114441393, depreende-se que a quantia de R$ 2.461,36 bloqueada na conta bancária de n.o 212.018.807-0, agência 212 do Banco de Brasília S.A. adveio da remuneração percebida pelo executado em 1o de fevereiro de 2022, impondo-se sua liberação. Precluindo esta decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, oficie-se à agência 4200 do Banco do Brasil S.A. solicitando-lhe que promova a transferência, para a conta salário de n.o 212.018.807-0, agência 212 do Banco de Brasília S.A., de titularidade do devedor DIEGO RIBEIRO OTAVIANO, da quantia de R$ 2.461,36, acrescida dos consectários legais. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo das reiterações automáticas fixado na decisão de id. 114301156. (...) Em suas razões recursais (ID 32988060), o agravante informa que já esgotou todos os meios para localizar bens do agravado passíveis de penhora. Sustenta que inexistem provas suficientes nos autos que comprovem que os valores são impenhoráveis. Defende que “a impenhorabilidade contida no artigo 833 inciso X do Novo Código de Processo Civil, não pode ser considerada como absoluta, uma vez que atinge diretamente o direito do credor em receber o que lhe é devido e, consequentemente, propicia ao devedor o enriquecimento ilícito.” (ID 32988062 – Pág. 5) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para manter a penhora. Preparo (ID 32988064). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que a transferência dos valores bloqueados deverá aguardar a preclusão da decisão agravada, o que afasta o perigo de dano. Confira-se: (...) Precluindo esta decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, oficie-se à agência 4200 do Banco do Brasil S.A. solicitando-lhe que promova a transferência, para a conta salário de n.o 212.018.807-0, agência 212 do Banco de Brasília S.A., de titularidade do devedor DIEGO RIBEIRO OTAVIANO, da quantia de R$ 2.461,36, acrescida dos consectários legais. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a liberação dos valores bloqueados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.